Tribunal: TCU
Processo: 007.248/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8240/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, § 2o, da Resolução/TCU 353/2023, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de pensão civil a seguir relacionado, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.248/2024-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Aparecida Oliveira Mendes dos Santos (XXX.001.462-XX); Nair Lima da Silva (XXX.990.141-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, que: 1.7.1.1. adote as medidas cabíveis com vistas à regularização dos pagamentos indevidos constatados na ficha financeira das beneficiárias (rubricas embasadas em decisões judiciais, Ações SICAJ 8766 e 3815, que deveriam ter sido absorvidas pelos sucessivos reajustes salariais); e 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018.